Tribunal: TJDFT
Processo: 0721384-31.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0721384-31.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEMIA UBALDINO DE CASTRO TEIXEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Certificado o trânsito em julgado do Acórdão n. 1210196 (Súmula 14 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT), manifestem-se as partes, no prazo sucessivo de 15 dias, a iniciar pela recorrente. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito